Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-29.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001683-29.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAY VIANA SILVA - CPF: 075.034.615-94 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NO DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAR EMENDA DA INICIAL. PRAZOS SUSPENSOS PELA PORTARIA-CONJUNTA N. 376/2021/PRES/CGJ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DESORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, oportunizar à parte a emenda da inicial quando constatada eventual irregularidade para evitar prejuízo à parte pela decisão surpresa.

2. Do mesmo modo, concedido o prazo para que o Autor promova a emenda da inicial, o juiz não pode proferir sentença de extinção se não transcorreu o lapso temporal para a prática do ato.

3. Sentença anulada.

4.Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, por não ter a parte atendida a determinação para emendar a inicial para a juntada de documento comprovatório de restrição ao crédito, expedido por órgão oficial (SERASA, SPC, CDL ou SCPC).

Inconformado, o Reclamante interpôs o presente recurso, buscando a anulação da sentença, a fim de que o processo retorne ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento, alegando que o juiz, ao sentenciar o processo, considerou como marco inicial da contagem de prazo para emendar a inicial o dia 16/03/2021, entretanto, alega que “ foi disponibilizada no DJE nº 10940/2021 em 17.03.2021 (quarta-feira) e publicada em 18.03.2021 (quinta-feira) , juntando ao recurso prints de tela do DJe.

Intimada para contrarrazoar, a recorrida impugna, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

–
Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa Recorrida se insurja quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, o Recorrente alega que o processo foi julgado extinto sem resolução demérito, antes de findar o prazo de quinze dias para a apresentação de emenda da inicial, requerendo a nulidade da sentença e seu regular processamento e julgamento.

No caso, analisando a questão, constata-se que o recorrente foi intimado para emendar a inicial, via Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.10940/21, disponibilizado em 17.03.2021 e publicado em 18/03/202.

Com efeito, o marco inicial para a prática do ato ocorreu no dia 18.03.2021 e, considerando a suspensão dos prazos processuais por 10 (dez) dias, determinada pela Portaria-Conjunta n. 376/2021/PRES/CGJ, entre os dias 31.03.2021 e 09.04.2021, o prazo do recorrente findou-se em 20.04.2021.

Como se vê, a sentença de extinção foi proferida em 13.04.2021, ou seja, antes do transcurso do prazo concedido ao recorrente para promover a emenda da inicial, devendo ser anulada a sentença e remetidos os autos ao juízo de origem para o regular processamento.

No mais, considerando a fase que se encontra o processo, é inviável o julgamento da causa, em sede recursal, quando não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e respectiva impugnação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao o Juízo de origem, para regular processamento do feito, a partir da intimação do reclamante para emendar a peça inicial, nos moldes do determinado pelo Juízo de 1º. Grau.

Deixo de condenar a promovente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021